Tribunal: CARF
Processo: 10935.723323/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
AFRONTA À VEDAÇÃO DO CONFISCO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
Podem ser dedutíveis, a título de despesas de livro caixa, a remuneração paga a terceiros, com vínculo empregatício e os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos e as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.
A dedução referente à folha de pagamento deverá ser escriturada por seu valor líquido, ou seja, a quantia efetivamente desembolsada. Os valores descontados dos empregados, como imposto de renda na fonte e contribuição previdenciária, deverão ser escriturados como despesa no mês de seu efetivo recolhimento.
LIVRO CAIXA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE.
As despesas de locomoção, combustível e transporte não são dedutíveis, exceto no caso de representante comercial autônomo.
LIVRO CAIXA. DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO.
Somente são admissíveis, como dedutíveis, as despesas de livro caixa devidamente comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
MULTA DE OFÍCIO.
A apuração em procedimento de ofício de crédito tributário enseja o lançamento de ofício e a conseqüente imposição de multa de 75%, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte, independentemente do motivo determinante da falta, não havendo, no caso específico do contribuinte, previsão legal para a redução da exigência.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.723323/2016-53
ACÓRDÃO
2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência
de preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
AFRONTA
À
VEDAÇÃO
DO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA
CARF No 2.
Falece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscal de competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
2
Podem ser dedutíveis, a título de despesas de livro caixa, a remuneração
paga a terceiros, com vínculo empregatício e os respectivos encargos
trabalhistas e previdenciários, os emolumentos e as despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.
A dedução referente à folha de pagamento deverá ser escriturada por seu
valor líquido, ou seja, a quantia efetivamente desembolsada. Os valores
descontados dos empregados, como imposto de renda na fonte e
contribuição previdenciária, deverão ser escriturados como despesa no
mês de seu efetivo recolhimento.
LIVRO CAIXA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE.
As despesas de locomoção, combustível e transporte não são dedutíveis,
exceto no caso de representante comercial autônomo.
LIVRO CAIXA. DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO.
Somente são admissíveis, como dedutíveis, as despesas de livro caixa
devidamente comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
MULTA DE OFÍCIO.
A apuração em procedimento de ofício de crédito tributário enseja o
lançamento de ofício e a conseqüente imposição de multa de 75%, que
deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte, independentemente do motivo determinante da falta,
não havendo, no caso específico do contribuinte, previsão legal para a
redução da exigência.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos
(substituta integral), Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente. Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 362-372), com relatório fiscal às fls. 373-374, versa sobre dedução
indevida de despesas de livro caixa e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão.
Da Impugnação
O
recorrente
apresentou
Impugnação
(fls.
399-417),
em
18/11/2016,
argumentando em síntese que:
a) O Fisco deixou de considerar algumas despesas na reconstituição do livro caixa.
a.1) Houve equívoco no critério adotado pela fiscalização, que considerou as
despesas com folha de pagamento apenas pelo valor líquido da folha, resultante
do total das verbas salariais deduzidos os descontos. A parcela dedutível é
efetivamente o total dos rendimentos devidos ao trabalhador.
a.2) Na reconstituição do Livro Caixa, a fiscalização realizou a glosa das despesas
com combustíveis que o contribuinte efetivamente pagou e utilizou na atividade
operacional. Entretanto, são gastos essenciais à atividade fim, consistindo em
despesas de custeio necessárias a percepção da receita e a manutenção da
fonte produtora, devendo ser consideradas dedutíveis.
b) Não é possível concomitar a cobrança da multa exigida pela falta de
recolhimento do carnê-leão com a multa de ofício, visto que ambas as
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
4
penalidades têm como base o mesmo valor apurado em procedimento fiscal. A
imputabilidade da multa genérica exclui as referidas multas isoladas, sob pena
de se impor duplo apenamento sobre um mesmo fato jurídico, o que, com a
devida vênia, é rechaçado pelo ordenamento jurídico nacional.
c) A multa aplicada é confiscatória, vez que excede 30% (trinta por cento) do valor
do tributo devido.
d) Não é possível usar a SELIC como taxa de juros moratórios sobre débitos fiscais,
vez que não existe respaldo legal para sua fixação. Ainda, sua aplicação implica
em inobservância dos preceitos constitucionais e do limite constitucional das
taxas de juros, tornando uma taxa remuneratória critério para aplicação de
juros moratórios.
Por fim, requer seja declarada a improcedência do Auto de Infração. Caso o pedido
não seja deferido, pede pelo recálculo do auto de infração para correção dos vícios apontados,
com o afastamento da multa isolada e da taxa SELIC, e redução da multa de ofício ao patamar
proporcional e razoável.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 423-439) pela improcedência da Impugnação e
manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO.
Somente são admissíveis, como dedutíveis, as despesas de livro caixa não
vedadas por lei, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora e devidamente comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.
A dedução referente à folha de pagamento deverá ser escriturada por seu valor
líquido, ou seja, a quantia efetivamente desembolsada. Os valores descontados
dos empregados, como imposto de renda na fonte e contribuição previdenciária,
deverão ser escriturados como despesa no mês de seu efetivo recolhimento.
LIVRO CAIXA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE.
As despesas de locomoção e transporte não são dedutíveis, exceto no caso de
representante comercial autônomo.
MULTA DE OFÍCIO.
A apuração em procedimento de ofício de crédito tributário enseja o lançamento
de ofício e a conseqüente imposição de multa de 75%, que deverá ser exigida
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
5
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
Estando o contribuinte obrigado ao recolhimento do imposto de renda mensal
(carnê-leão), o descumprimento desta obrigação tributária impõe a aplicação de
multa isolada, incidente sobre o valor do imposto devido, independentemente da
exigência da multa de ofício sobre o imposto de renda apurado no lançamento
anual (declaração).
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de
um por cento no mês do pagamento, não havendo previsão legal para que seja
afastada a sua incidência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 17/10/2017 (fls. 442),
apresentou recurso voluntário (fls. 445-472), em 16/11/2017, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre dedução indevida de despesas de livro
caixa e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
6
Livro Caixa
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo no art. 6o,
incisos e parágrafos, da Lei no 8.134, de 27/12/1990. Rezam os referidos
dispositivos legais:
“Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o artigo 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e
os encargos trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem
como a despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no
9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no
7.713, de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que
serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a prescrição ou decadência.”
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, identificam-se três grupos
diferenciados de despesas passíveis de dedução: a remuneração paga a terceiros,
desde que com vínculo empregatício; os emolumentos pagos a terceiros; e as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Constituem despesas dedutíveis enquadráveis no primeiro grupo a “remuneração
paga a terceiros”, assim entendido o salário pago pelo empregador ao
empregado, de forma regular, em retribuição a trabalho prestado, bem como os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, desde que haja vínculo
empregatício entre eles (inciso I). Nesse sentido, tudo quanto possa ser
considerado como integrante da remuneração do empregado e decorra de lei ou
de acordo ou convenção coletiva de trabalho constitui despesa dedutível do livro
caixa.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
7
O segundo grupo, “emolumentos pagos a terceiros”, compreende os valores
pagos aos serventuários, pela execução de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais, relacionados com a atividade exercida pelo contribuinte.
As despesas do terceiro grupo, chamadas “despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”, requerem uma análise
individualizada de cada despesa e da atividade desenvolvida pelo profissional a
fim de se determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se
enquadrar como uma despesa de custeio.
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente quais as despesas
dedutíveis e ao condicionar essas deduções à estrita conexão com a manutenção
da respectiva fonte produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto,
objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido
e, em conseqüência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução, ao mesmo tempo em que pretende garantir que todos
os profissionais autônomos e titulares dos serviços notariais e de registro,
independentemente de fatores externos atinentes às suas particularidades
sócioeconômicas, tenham o mesmo tratamento sob a legislação tributária.
Ressalte-se, ainda, que a dedutibilidade dessas despesas está condicionada à sua
comprovação, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, que
permita identificar o adquirente ou o beneficiário, o valor, a data da operação e
contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para que
possam ser enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da
fonte produtora dos rendimentos.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se a analisar as alegações vertidas na
impugnação.
Despesas com Folha de Pagamento
Examinando-se o Livro Caixa do ano-calendário de 2012 (fls. 33/138), verifica-se
que o impugnante informou a remuneração paga aos seus funcionários pelo valor
bruto constante da Folha Mensal de Pagamento (fls. 252/349). Não é este o
procedimento mais indicado.
Ao lançar como despesa o valor bruto da folha de pagamento, escriturando tanto
o salário líquido recebido pelo empregado como os encargos incidentes sobre a
referida folha, pode o contribuinte incorrer em duplicidade, caso deduza
novamente tais encargos em separado.
Por essa razão, não podem compor as despesas com salário dos empregados os
descontos realizados à guisa de “00026 débito compl. sal. mês anterior”, “00027
desc. adiantamento de salário”, “00110 desc. adto 13 salário”, “00111 desconto
adto 13 salário var.”, “00129 líquido férias normais”, “00138 líquido recibo
abono” e “00180 líquido rescisão”, cujos valores já foram computados na época
em que ocorreram os respectivos eventos, quais sejam, adiantamentos, férias,
abono e rescisão e, portanto, não podem ser novamente considerados.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
8
Além do mais, ao deduzir a título de livro caixa, o salário bruto de seus
funcionários, o interessado pode eventualmente incluir despesas cuja dedução é
legalmente vedada ou que não são passíveis de dedução, seja pelo fato de não
terem sido economicamente suportadas por ele, seja por não se vincularem ao
conceito de despesa de custeio “necessária”, ou seja, indispensável à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, nos termos da legislação
anteriormente mencionada.
Veja-se, por exemplo, o caso dos valores descontados a título de 00078 faltas
integrais, 00077 faltas 1/2 período, 00076 atrasos/saída antecipada, 00075 vale
transporte (parcela descontada do empregado), que, como o próprio impugnante
reconhece, constituem deduções de salário que ficam para o empregador
(contribuinte) e, como tal, não representam ônus dele e sim do empregado,
motivo pelo qual não podem ser deduzidos pelo contribuinte.
Já os gastos designados “00267 farmácia-convênio”, “00268 mercadoconvênio” e
“00269 outros convênios”, embora não tenha sido apresentado nenhum
esclarecimento acerca de sua natureza, entendo que os mesmos não podem ser
considerados como remuneração ou encargos trabalhistas previstos no inciso I,
art. 6o da Lei no 8.134/90.
Para ser encargo trabalhista, necessário que houvesse previsão legal, acordo ou
convenção coletiva obrigando o empregador ao pagamento, o que não restou
demonstrado nos autos.
Tampouco é possível enquadrá-los como despesas de custeio, pois não parecem
ter relação direta com a atividade exercida pelo contribuinte, não passando de
liberalidade do empregador para com os funcionários.
Dessa forma, os mencionados descontos não poderiam compor a despesa com
folha de pagamento dos funcionários.
Quanto às despesas custeadas pelo cartório à guisa de 00234 convênio médico, a
teor da Solução de Consulta Interna (SCI) no 6, de 18/05/2015, poderiam ser
dedutíveis, desde que devidamente comprovadas, fornecidas indistintamente
pelo empregador a todos os seus empregados e pagas em decorrência de acordo
ou convenção coletiva de trabalho.
Entretanto, a análise das folhas mensais de pagamento (fls. 252/349) revela que
os supracitados dispêndios não foram descontados de todos os empregados, não
havendo, nos autos, provas da obrigatoriedade de pagamento em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Portanto, não podem ser classificados como encargos trabalhistas e, assim, não
podem integrar a remuneração dos funcionários.
Conclui-se, a partir do exposto, que o salário pago deverá ser escriturado pelo
valor líquido, isto é, o valor efetivamente desembolsado no mês, e os valores
descontados a título de imposto de renda retido na fonte (IRRF), contribuição
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
9
previdenciária - INSS(parcela devida pelo empregador), e contribuição sindical,
cuja dedutibilidade é assegurada por lei, devem ser computados como despesa do
mês do efetivo recolhimento.
Os valores de FGTS, ainda que não integrem a folha de pagamento, constituem
despesa do contribuinte e também podem ser acrescidos ao salário líquido.
Outrossim, como já se viu, mesmo que as despesas pleiteadas pelo sujeito passivo
a título de livro caixa, sejam, em tese, consideradas dedutíveis, é imprescindível,
para fins de dedução, a sua devida comprovação por meio da apresentação de
documentos hábeis e idôneos.
No caso dos encargos trabalhistas e previdenciários, é necessária a prova do
efetivo pagamento.
Examinando-se a planilha de fls. 360/361, constata-se que foi exatamente esse o
procedimento adotado pela fiscalização, que considerou como despesa dedutível
com folha de pagamento dos empregados o resultado do somatório dos valores
líquidos dos salários mensais e décimo terceiro salário (fls. 252/349) com os
valores de INSS, IRRF e FGTS comprovadamente recolhidos pelo contribuinte (fls.
17/20, 202/203 e 219/223).
É possível constatar, no entanto, que não foi computada como despesa dedutível
a contribuição sindical descontada dos funcionários.
A despeito da mencionada contribuição tratar-se de encargo trabalhista de
caráter obrigatório, nos termos do disposto nos arts. 579 e 582, da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), o interessado não apresentou a comprovação do seu
efetivo desembolso.
Assim, não há como incluí-la a título de despesa do livro caixa.
Ante o exposto, entendo que deve ser mantida a glosa das despesas com folha de
pagamento nos termos em que realizada pela fiscalização.
Despesas com Combustíveis
O impugnante alega que a atividade por ele desenvolvida requer a locomoção de
seus funcionários, seja para realizar acompanhamento no depósito de bens que
ficam sob sua guarda, seja para realizar avaliações judiciais e outras atividades
relacionadas ao cumprimento da função designada pelo poder público. Entende,
assim, que os gastos com combustíveis efetivamente pagos são imprescindíveis à
sua atividade, eis que necessários à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora e, portanto, devem ser considerados dedutíveis.
Não obstante os argumentos apresentados, no caso do exercício da atividade
desenvolvida pelo impugnante, a dedução dos valores despendidos com
transporte, locomoção, combustível, estacionamento e manutenção de veículo
próprio é vedada por expressa determinação legal, sendo permitida apenas para
representante comercial autônomo(art. 6o, §1o, “b”, da Lei no 8.134, de 1990,
com a redação dada pela Lei no 9.250/1995).
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
10
Quanto ao assunto, cabe mencionar, ainda, a resposta à questão 398 da
publicação “Perguntas e Respostas” do exercício 2013, ano-calendário 2012,
disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal na internet, que, assim,
esclarece:
DESPESAS COM TRANSPORTE, LOCOMOÇÃO E COMBUSTÍVEL 398 - As
despesas com transporte, locomoção, combustível, estacionamento e
manutenção de veículo próprio são consideradas necessárias à percepção
da receita e dedutíveis no livro-caixa?
Referidas despesas não são dedutíveis, com exceção das efetuadas por
representante comercial autônomo quando correrem por conta deste.
(Lei n o 9.250, de 26 de dezembro 1995, art. 34; Decreto n o 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 75,
parágrafo único, inciso II; Instrução Normativa SRF n o 15, de 6 de fevereiro
de 2001, art. 51, § 1o , “b”)
Demonstrada, portanto, a indedutibilidade das despesas com combustíveis, é de
manter a referida glosa.
Multa de Ofício
Sobre a aplicação da multa prevista nos casos de lançamento de ofício, cabe
transcrever o art. 44, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488, de 15/06/2007, que, assim, determina, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
11
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75% estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Por sua vez, quando o
sujeito passivo pratica atos fraudulentos para burlar a legislação tributária,
conforme prevê o §1o do art. 44 da mencionada lei, a multa imposta é a de 150%.
A multa de ofício com percentual de 75%, incidente em face de infração às regras
instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e aplica-se na
cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata,
independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte,
sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é
supedâneo à sua exigência.
In casu, não houve a duplicação da multa, por não ter sido evidenciada a
existência de dolo do contribuinte.
Com respeito ao pleito de redução da multa de ofício para o percentual de trinta
por cento do imposto devido, cabe reproduzir o artigo 6o, incisos e §§ da Lei no I,
II, III e IV 961, 962 e 963, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 –
Decreto no 3.000, de 26/03/1999:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b ec do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos
seguintes percentuais. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito
passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do
lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
12
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do
caput deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso
IV docaput deste artigo, para o caso de parcelamento. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das
normas que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa
proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor
obtido com a garantia apresentada. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)§
3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas
isoladamente. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
No caso em apreço, verifica-se que o reclamante perdeu o direito à redução de
50% e 40% da multa, já que, cientificado do lançamento, não efetuou o
recolhimento do crédito tributário nem solicitou o parcelamento no prazo
regulamentar de impugnação.
Entretanto, considerando que a apresentação da impugnação foi tempestiva,
pode ele se beneficiar da redução da multa de ofício de 30%, caso venha a optar
pelo pagamento do presente Auto de Infração dentro do prazo de trinta dias
contados da ciência desta decisão, ou de 20%, caso opte pela requisição de
parcelamento dentro de trinta dias da ciência desta decisão, nos termos dos
incisos III e IV acima citados.
Cumpre salientar, ainda, que a multa de ofício constitui mera sanção por ato ilícito
e, por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei, é
inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV, do art. 150 da Constituição
Federal, não cabendo às autoridades administrativas estendê-lo.
Ademais, é dever de todo contribuinte pagar o tributo que decorre de lei. A não
realização do comportamento desejável e devido, ou seja, o não cumprimento de
tal dever, implica em prejuízo a toda a sociedade. Por isso tem o Estado o poder-
dever de estabelecer mecanismos de coação, a fim de proteger os interesses da
sociedade, e o faz através da imposição de penalidades inibidoras das ações
ilícitas. Em matéria tributária, esta se consubstancia, basicamente, na instituição
de multas pecuniárias, visando a evitar ou reparar o dano que lhe é conseqüente.
A norma jurídica veiculadora da multa de ofício tem esta finalidade.
Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, razoabilidade e
proporcionalidade, não se encontram sob a discricionariedade da autoridade
administrativa, uma vez definida objetivamente pela lei, não dando margem a
conjecturas atinentes à ocorrência de ofensa a princípios constitucionais.
Com efeito, ao alegar que a multa de ofício fere o princípio da proibição ao
confisco, está o contribuinte a afirmar, direta ou indiretamente, a
inconstitucionalidade da imposição fiscal. Pois bem, assim colocada a questão,
muito limitada resta a possibilidade de manifestação deste juízo administrativo.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
13
Portanto, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade
do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, em franca
ofensa à vinculação a que se encontra submetida a instância administrativa (art.
142, parágrafo único, do CTN), como a contraposição a princípios constitucionais,
somente podem ser reconhecidos pela via competente, o Poder Judiciário.
Desse modo, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurados
todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a
multa de ofício de 75%.
Multa Isolada e Multa de Ofício. Simultaneidade
Com relação à exigência da multa de ofício isolada, por falta de recolhimento do
carnê-leão, necessário se faz um estudo acerca da legislação que regulamenta a
questão.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, em seu art. 8o, estabelece que a pessoa física que
receber de outra pessoa física ou de fontes situadas no exterior rendimentos e
ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, sujeita-se ao
pagamento mensal do imposto(carnê-leão).
Com o advento da Lei no 8.134/1990, art. 4o, inciso I, o imposto de que trata a Lei
no 7.713, de 1988, art. 8o, passou a ser calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata a Lei no 7.713/1988, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual.
Por outro lado, de acordo com o artigo 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de
1996, é cabível a aplicação da multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) para a
pessoa física, que, sujeita ao pagamento do imposto na forma da Lei no 7.713, de
1988, artigo 8o (carnê-leão), tenha deixado de fazê-lo, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Verifica-se, assim, que, não havendo o recolhimento mensal, a multa isolada deve
ser sempre exigida, independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste anual. Saliente-se que a multa é “isolada”, sem tributo, pois
o imposto é cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos
demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos
sujeitos ao pagamento do carnê-leão.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas
datas previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à
tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de
sua declaração de ajuste.
Se fosse possível atrasar os recolhimentos mensais e deixá-los para a Declaração
de Ajuste Anual, descumprindo, desta forma, a Lei n.o 7.713/1988, sem qualquer
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
14
penalidade específica para a falta de pagamento mensal, a norma legal seria
inócua, pois seu descumprimento nenhum ônus acarretaria ao infrator, ou seja,
nada significaria em termos de penalidade.
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de
recolhimento mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1997, aos seguintes procedimentos:
Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de
recolhimento mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por
meio de um dos seguintes procedimentos:
(...)II – Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de
janeiro de 1997:
a) quando não informados na declaração de rendimentos, será lançada a
multa de que trata o inciso I ou II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sobre
o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada
isoladamente, bem assim o imposto suplementar apurado na declaração,
após a inclusão desses rendimentos, acrescido da referida multa e de juros
de mora;
b) quando informados na declaração de rendimentos, a multa a que se
refere este inciso será exigida isoladamente.
Diante dos dispositivos acima citados, depreende-se que são duas irregularidades
distintas, ensejando a aplicação de duas multas que não se confundem: uma a ser
lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra
que incide sobre o imposto suplementar apurado na declaração de ajuste. Isso
porque duas são as infrações cometidas – declaração inexata e falta de
pagamento do carnê-leão – que têm bases de cálculos distintas. Sendo diversas as
irregularidades, não cabe também neste caso falar em dupla punição para uma
mesma falta.
No caso em tela, foi lançado imposto suplementar ao apurado nas declarações de
ajuste anual dos anos-calendário de 2013 e 2014, cabendo, desse modo, a
imposição da multa prescrita no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Como o contribuinte deixou de recolher o imposto devido a título de carnê-leão, é
cabível também a aplicação da multa isolada, que deve incidir sobre o valor do
imposto que deixou de ser pago, a teor do previsto no art. 44, inciso II, “a”, da Lei
no 9.430/1996.
Dessa forma, deve subsistir a exigência relativa à multa isolada sobre carnê leão
não recolhido concomitante à multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício
na declaração inexata.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
15
Juros. Taxa SELIC Com respeito à utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros,
cabe trazer à colação as disposições contidas no art. 161, do Código Tributário
Nacional – CTN sobre a matéria, verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% (um por cento) ao mês.
(...).
Note-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Assim, fica a critério do poder
tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de juros de mora a ser aplicada
sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal.
Usando desta liberdade concedida pelo CTN, assim dispôs o legislador ordinário
no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a
dispositivos da Lei no 8.981/1995, estabelecendo que, a partir de 1o de abril de
1995, os juros de mora de que trata a Lei no 8.981/1995, art. 84, I e §§ 1o, 2o e 3o,
incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da
Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, seriam
equivalentes à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1.995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1.994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1.994, e pelo
art. 90 da Lei no 8.981, de 1.995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo
único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1.995, serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente.
Portanto, a adoção da taxa de referência SELIC como medida de percentual de
juros de mora foi estabelecida pela lei ordinária supracitada.
Ressalte-se que a Lei no 9.065/1995 foi decretada pelo Poder Legislativo e
sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução. Assim,
deve a autoridade administrativa dar cumprimento à determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a
execução de suas atividades administrativas, não tendo competência para discutir
a justiça da correção determinada.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.395 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.723323/2016-53
16
Cabe frisar, ainda, que os juros SELIC foram ratificados pelo art. 61 da Lei no
9.430/96, e vigoram até hoje:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
(...)§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.” § 1o. Se a lei não
dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por
cento ao mês.
Por sua vez, a Súmula no 4 do CARF reconhece que os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (DOU, Seção 1, dia 22/12/2009):
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado
em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada mensalmente, não cabe à
autoridade julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida,
carecendo, assim, de amparo legal a discordância da impugnante em relação ao
cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a nulidade invocada e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 492
DF CARF MF
Original